Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO E DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PROPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE CARTÃO SEM JUROS REMUNERATÓRIOS E SEM ANUIDADE. INFORMAÇÃO EXPRESSA DE CUSTO EFETIVO TOTAL ZERO. DESCUMPRIMENTO PELO BANCO. AMORTIZAÇÃO REALIZADA DE FORMA OBSCURA E CONTRÁRIA À OFERTA. APLICAÇÃO DE JUROS ROTATIVOS EXPRESSIVOS, SEM INFORMAR O ÍNDICE APLICADO. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DÍVIDA PARA CUMPRIMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO E DA OFERTA. PROCEDÊNCIA. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato bancário se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo, ou dos critérios de sua execução é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.
2. Na hipótese é necessária a intervenção judicial pois comprovada onerosidade excessiva e propaganda enganosa, já que constatado que o banco apelado ofertou ao apelante cartão de crédito consignado sem juros remuneratórios e com custo efetivo total zero, de forma expressa e destacada no instrumento contratual, mas passou a inserir juros rotativos expressivos, em patamar não informado ao consumidor ou mesmo nesse processo, além de promover cobranças aleatórias no contracheque do recorrente, de forma obscura, de modo a gerar grave onerosidade excessiva.
3. Oferecido ao consumidor um cartão de crédito adicional ao contrato de empréstimo consignado que mantinha com o banco apelado, sob promessa expressa de não incidência de juros remuneratórios e de Custo Efetivo Total zero, o que foi informado ostensivamente no contrato de adesão, trata-se de obrigação contratual que vincula o banco apelante, nos termos dos arts. 47, 48 e 52, II, do CDC.
4. A obscuridade com a qual o apelado deu cumprimento ao contrato, legitimou o estabelecimento de obrigações abusivas que colocam o consumidor em excessiva desvantagem, incompatíveis com a boa-fé, além de permitir a variação unilateral e injustificável do preço das prestações, sem qualquer critério ou transparência, afrontando o disposto nos arts. 39, V e XIII, e 51, IV e X, do CDC.
5. "No mercado de consumo, juros embutidos ou disfarçados configuram uma das mais comuns, graves e nocivas modalidades de oferta enganosa. Tipificam publicidade enganosa nas esferas administrativa, civil e penal expressões do tipo "sem juros" ou falta de indicação clara e precisa dos juros, taxas e encargos cobrados. Conforme o art. 52, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a informação prévia e adequada - sobre, entre outros, preço, número e periodicidade das prestações, montante dos juros e da taxa efetiva anual e valor total a pagar, com e sem financiamento - precisa constar obrigatoriamente da oferta, publicitária ou não, que envolva parcelamento ou financiamento de produtos e serviços de consumo" (REsp 1828620/RO).
6. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor.
7. O apelante deu cumprimento ao contrato, em valores superiores ao que e era devido, coube ao banco apelado definir o valor das prestações que foram debitadas mensalmente na folha de pagamento do apelante, e, ainda assim, é incontroverso que a instituição financeira promoveu a negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes, por dívida que sequer foi esclarecida nos autos, sendo a restrição mantida mesmo depois de deferida antecipação de tutela em favor do recorrente, sendo a restrição mantida mesmo depois de deferida antecipação de tutela em favor do recorrente.
7.1. Assim o dano moral experimentado pelo consumidor é evidente, derivando inexoravelmente do próprio fato ofensivo (in re ipsa), qual seja, a restrição creditícia indevida (abalo à credibilidade) (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
8. Recurso de apelação parcialmente provido.